Tribunal: STF
Processo: HC 249100
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Moura dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que Agravo regimental nos ED nos ED nos ED no HC nº 906703/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 594 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que seria o caso de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.



    Para tanto, aduz que,



    “o paciente guardava em sua residência APENAS 06 (seis) porções de maconha, com peso de 63,73 gramas, e em fase judicial admitiu o porte da droga, porém PARA USO PRÓPRIO, não tendo como objetivo praticar o tráfico de drogas.



    Ao final, requer-se: 



    “a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida, com o fim de que seja desclassificada a conduta presente no art. 33 da Lei de Drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/03. 



    Subsidiariamente, requer seja determinado que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do pedido acerca da desclassificação da conduta presente no art. 33 da Lei de Drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/03. 



    Requer seja a concessão da liminar convertida em decisão definitiva. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). MATÉRIA NÃO DISCUTIDA E DEBATIDA PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE EXAME DIRETO POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. Agravo regimental não conhecido.”



    Com efeito, verifico que é inegável que as instâncias anteriores não se manifestaram sobre o mérito da tese desenvolvida neste habeas corpus.



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que tanto o STJ não examinou o mérito da tese suscitada na impetração, bem como que ela não foi objeto de deliberação definitiva no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente